Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004901-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILA GEREMIA - CPF: 058.324.681-80 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), L. G. - CPF: 112.788.511-19 (APELANTE), MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO - CPF: 524.939.899-53 (APELADO), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CAMILA GEREMIA - CPF: 058.324.681-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Cartório. Entrega de certidão a familiar. Ausência de falha no serviço. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face do 2o Tabelionato de Notas e Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais. A parte autora alega que houve falha na prestação do serviço do cartório, pois a certidão de nascimento, após o reconhecimento de paternidade, foi entregue a terceiro sem a apresentação de protocolo ou documento de identificação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a serventia extrajudicial agiu com culpa ou dolo ao entregar a certidão de nascimento à avó materna da autora, configurando falha na prestação do serviço; e (
ii
) se a conduta do cartório causou dano moral indenizável à menor.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil de notários e registradores, conforme o art. 22 da Lei no 8.935/94, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo. No caso, a prova pericial
grafoscópica
demonstrou que a assinatura no protocolo de retirada do documento pertence à avó da autora, corroborando a tese de que a certidão foi entregue a parente próximo, mediante identificação e apresentação do protocolo.

4. O art. 17 da Lei no 6.015/1973 consagra o princípio da publicidade dos registros públicos, permitindo que qualquer pessoa solicite e receba certidão, sem justificar o motivo. Assim, a entrega do documento a um familiar devidamente identificado e com o protocolo não constitui ato ilícito.

5. Não ficou caracterizado o dano moral, pois o evento não passou de mero aborrecimento cotidiano, sem causar ofensa à honra ou repercussão significativa na esfera psicológica da autora.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A entrega de certidão de registro civil a terceiro, parente da parte interessada, mediante apresentação do protocolo de retirada e identificação, não configura ato ilícito, em observância ao princípio da publicidade dos registros públicos, não ensejando o dever de indenizar."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 236; Lei no 8.935/94, art. 22; Lei no 6.015/1973, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 944.308/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.03.2012,
DJe
19.03.2012;
AgInt
no REsp n. 1.479.339/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.04.2025,
DJe
23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Luísa Geremia Lima, menor impúbere, representada por sua genitora Camila Geremia, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada em face do 2o Tabelionato de Notas e Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Maria Aparecida Bianchin Pacheco, julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

A apelante explica que, em 21/03/2022, protocolou junto ao cartório demandado pedido de reconhecimento de paternidade, sendo informada de que a certidão somente poderia ser retirada pelos genitores, mediante apresentação de documento de identidade ou do protocolo de atendimento.

Relata que, na data prevista para a entrega (31/03/2022), foi informada por atendente da serventia de que “alguém” já havia retirado a certidão, sem que fosse possível identificar a pessoa, caracterizando, em seu entender, falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável.

Sustenta que a entrega a terceiro não autorizado, desacompanhado do protocolo, ocasionou-lhe dano moral indenizável e que a peça defensiva da ré teria veiculado inverdades, agravando a ofensa.

Acresce que permanece na posse do protocolo de atendimento, o que afastaria a versão de que o documento foi retirado por sua avó portando tal comprovante. Afirma que o documento juntado comprova entrega a terceiro sem apresentação do protocolo, configurando falha na prestação do serviço e dano moral.

Diz que deve ser
revoga
da
a multa processual de 5% sobre o valor da causa, imposta em embargos de declaração,
pois foram opostos
visando
sanar omissão e contradição da sentença e não possuíam caráter protelatório.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, alegando que cumpriu fielmente as exigências legais, entregando a certidão à avó da autora, que portava protocolo e documento pessoal, e que a assinatura consta no recibo de entrega (Id. 276181904).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo não comprovada conduta culposa ou dolosa do cartório ou de seus prepostos, nem a ocorrência de dano moral indenizável (Id. 289479398).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Luísa Geremia Lima, menor impúbere, representada por sua genitora Camila Geremia, em face do 2o Tabelionato de Notas e Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Maria Aparecida Bianchin Pacheco, em que a autora busca a condenação das rés ao pagamento de R$ 30.000,00 por suposta falha na prestação de serviço. A alegação é de que a certidão de nascimento da menor, para a qual havia sido realizado o reconhecimento de paternidade, foi entregue a uma pessoa desconhecida que se identificou apenas como "Geremia", sem apresentar identificação ou o protocolo de retirada, o que configuraria dano moral.

Em sede de contestação, a parte ré defendeu que a certidão foi retirada pela avó da autora, Sra. Rosa Janaína de Oliveira Geremia, a qual apresentou o protocolo da solicitação e documento de identidade com foto, assinando o protocolo de retirada. Alegou, ainda, que a Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/1973) não impede que a certidão seja entregue a terceiro, desde que este apresente o protocolo e documento de identificação.

O juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, sob o fundamento de que não foi comprovado ato ilícito por parte das rés, nem dano moral. A sentença ressaltou que o Tabelionato agiu em conformidade com a Lei no 6.015/1973, que permite a qualquer pessoa solicitar certidão sem justificar o motivo. Além disso, a decisão homologou o Laudo Pericial
Grafoscópico
que concluiu que a assinatura no protocolo de retirada era da avó materna da autora, Sra. Rosa Janaína de Oliveira Geremia.

Destaco trecho da sentença:

Pois bem, da análise pormenorizada dos autos, observa-se pela narrativa dos fatos que o Tabelionato de Notas atendeu aos princípios e às formalidades exigidos pela Lei no 6.015/1973 que dispõe:

“Art. 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são obrigados: § 1o a lavrar certidão do que lhes for requerido; § 2o a fornecer às partes as informações solicitadas.

Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido”.

Inclusive, ouvida em juízo, a testemunha arrolada pela parte ré Sr. Hamilton Benedito Ferreira Teixeira, esclareceu a sistemática de trabalho do 2o Tabelionato de Notas e Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis: “que, as certidões podem ser requeridas por qualquer pessoa/interessado e, para instrumentalizar as solicitações, são utilizados sistemas informatizados e a emissão de protocolos; que, as pessoas solicitam a emissão da certidão, gerando um protocolo, a certidão é produzida e confeccionada, e, no momento da entrega, as partes assinam uma via do requerimento, que fica arquivada na serventia; que, a certidão confeccionada é entregue à pessoa que apresenta o protocolo do pedido; que, não há exigência legal de legítimo interesse para solicitar a emissão de certidão; que, não há nenhum impedimento legal para que o interessado, de posse do
protoloco
de entrega do documento, o entregue a um terceiro para retirar a certidão emitida, sendo comum que os requerentes entreguem o protocolo a terceiros, como, por exemplo, seus familiares”.

Em consonância, a fim de corroborar os argumentos apresentados pelas rés, o Laudo Pericial
Grafoscópico
(ID 135281045) concluiu que o documento foi entregue à avó materna da parte autora, a Sra. Rosa Janaína de Oliveira Geremia: “Após finalizar os exames periciais sobre a cópia digital do protocolo de entrega de documento n. 88 anexado ao id. 122295580, conclui-se que a assinatura constante nesse documento apresenta convergências com os padrões gráficos da Sra. Rosa Janaina de Oliveira Geremia, não havendo indícios de que foi escrita por outra pessoa”.

Dessa forma, constata-se que os argumentos apresentados pela parte autora não encontram respaldo na Lei no 6.015/1973, uma vez que qualquer pessoa pode solicitar a certidão de nascimento sem a necessidade de justificar o motivo ou o interesse do pedido, em conformidade com o princípio da publicidade dos registros públicos.

Portanto, não há que se falar na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nem do artigo 57 do Provimento no 42/2020 (Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial - CNGCE), uma vez que os Registros Públicos são regidos pela Lei no 6.015/73, que tem como finalidade garantir a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, assegurando a publicidade de dados de interesse público, como no caso das certidões de registro civil das pessoas naturais.

Vislumbra-se que, para se falar em indenização deve-se observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a ausência do fato-consequência.

A autora, irresignada, interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, sustenta que a sentença é contraditória, pois o cartório teria entregue a certidão sem o protocolo, já que a genitora da menor ainda está de posse do referido documento. Reitera que houve falha na prestação do serviço e que, mesmo as testemunhas da ré, confirmaram que a retirada só seria possível com o protocolo. Por fim, defende que a multa por embargos protelatórios é indevida e pede a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, com a condenação em danos morais e honorários advocatícios.

O art. 22 da Lei no 8.935/94 que regulamentou o art. 236 da CF estabelece, de fato, que a responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores pelos prejuízos que causarem a terceiros se fixa mediante comprovação de culpa ou dolo de tais servidores.

Senão vejamos:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros,
por culpa ou dolo
, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Desse modo, os fatos serão analisados sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, cabendo ao autor o ônus de comprovar a culpa ou dolo do titular da serventia e este último poderá invocar excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Não bastasse, a responsabilidade civil pressupõe a existência de três elementos essenciais: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

No caso dos autos, a tese de dano moral da apelante se baseia na suposta entrega da certidão a um terceiro não autorizado, sem a devida cautela por parte do Tabelionato.

De acordo com as provas coligidas nos autos, não é possível inferir dolo ou culpa por parte do titular da serventia ou de seus prepostos.

A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e não impugnada, foi determinante para o deslinde da controvérsia.

O Laudo Pericial
Grafoscópico
(I
d.

276181857
) concluiu que a assinatura no protocolo de retirada do documento pertence à Sra. Rosa Janaína de Oliveira Geremia, avó materna da autora. Isso corrobora a tese da parte ré de que a certidão foi entregue à avó da menor, que apresentou seus documentos e o protocolo da solicitação.

Destaco trechos
do laudo
:

1. Comparadas as assinaturas constantes no Cartão de Assinatura da Sra. Rosa Janaína de Oliveira Geremia e a rubrica apresentada no cartão de retirada da Certidão de Nascimento de Luísa Geremia Lima, pode-se afirmar guardarem elas evidentes semelhanças?

Resposta: sim, são semelhantes.

[...]

6. A assinatura atribuída a Sra. Rosa Janaína de Oliveira Geremia que figura na Certidão de Retirada da Certidão de Nascimento de Luísa Geremia Lima, pode ser considerada falsa, tendo em vista os padrões oferecidos por ela?

Resposta: não, não há indícios de falsidade quanto à assinatura questionada.

7. As assinaturas lançadas na Certidão de Retirada da Certidão de Nascimento de Luísa Geremia Lima, pertencem a Sra. Rosa Janaina de Oliveira Geremia, tendo em vista os padrões existentes no Cartão de Assinatura apresentado pela serventia do 2o Tabelionato de Notas e Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis/MT?

Resposta: não há indícios de falsidade quanto à assinatura questionada, sendo as firmas padrões e questionada compatíveis entre si, vide o tópico dos exames (V).

VII – CONCLUSÃO

Após finalizar os exames periciais sobre a cópia digital do protocolo de entrega de documento n. 88 anexado ao id. 122295580, conclui-se que a assinatura constante nesse documento apresenta convergências com os padrões gráficos da Sra. Rosa Janaina de Oliveira Geremia, não havendo indícios de que foi escrita por outra pessoa.

Ademais, o
art. 17 da Lei n.o 6.015/1973, por sua vez, dispõe que
“qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido”
. Trata-se de previsão que consagra o princípio da publicidade dos registros públicos, ressalvadas hipóteses de sigilo legal.
Esse princípio da publicidade dos registros públicos é o que sustenta a regularidade da conduta do Tabelionato, uma vez que a entrega da certidão a um terceiro, desde que devidamente identificado e de posse do protocolo, não configura ato ilícito.

A testemunha arrolada pela ré, Sr. Hamilton Benedito Ferreira Teixeira, inclusive, confirmou que a certidão é entregue à pessoa que apresenta o protocolo do pedido e que é comum que os requerentes o entreguem a terceiros, como familiares.

Ademais, consta dos autos documento
o protocolo/recibo, apresentado pela autora/apelante
(I
d.

276181415
)
,
indicando
que ao
“com
parecer no cartório na data pre
v
ista para entrega, portando esse

proto
c
olo para facilitar o atendimento”
,
n
este documento
consta a
assinatura da recebedora no campo próprio
que foi
periciada
.

Logo, causa estranheza o fato de a própria autora juntar aos autos o protocolo/recibo de entrega, no qual consta, no campo destinado à assinatura do cliente recebedor, grafia que, segundo laudo pericial grafotécnico, corresponde à assinatura de sua avó materna. Tal documento, longe de evidenciar irregularidade, confirma a versão apresentada pela serventia quanto à efetiva entrega da certidão a parente próximo, mediante identificação e assinatura no ato, circunstância que, à luz da Lei n.o 6.015/1973, não configura ilicitude.

Embora a apelante sustente permanecer na posse do protocolo, não trouxe prova hábil a infirmar o conteúdo do laudo pericial e dos documentos produzidos, limitando-se a afirmar que o atendimento ocorreu em desacordo com as normas internas do cartório.

Ressalte-se que, à luz da Lei de Registros Públicos, inexiste impedimento para que terceiro, munido do protocolo e de documento pessoal, retire a certidão, sendo usual que familiares o façam.

Conforme descrito acima, a
responsabilidade civil dos notários e registradores, por danos causados no exercício de suas funções, é subjetiva, exigindo prova de culpa ou dolo. No mesmo sentido, precedentes do STJ reforçam a necessidade de demonstração inequívoca de conduta ilícita
,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA 777/STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ART. 22 DA LEI N. 8.935/1994. EFEITOS PROSPECTTIVOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.

I - O Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da decisão proferida no
leading
case acerca da temática (RE n. 842.846; Tema n. 777). Ademais, é certo que a tese firmada no Tema n. 777 foi estabelecida já sob a égide da nova redação conferida ao art. 22 da Lei n. 8.935/1994 pela Lei n. 13.286/2016, fato que não colide com o entendimento há muito defendido nesta Corte Superior no sentido da irretroatividade dos seus efeitos.

II - A despeito de o novo dispositivo de lei atribuir aos notários e registradores a responsabilidade civil subjetiva pelos danos causados a terceiros no exercício do mister, o entendimento sufragado por esta Corte Superior é aquele segundo o qual os efeitos conferidos ao art. 22 da Lei n. 8.935/1994 pela Lei n. 13.286/2016 são prospectivos.[...]
(
AgInt
no REsp n. 1.479.339/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025)

No caso concreto, não se verifica conduta irregular ou desatendimento aos parâmetros legais. Tampouco restou evidenciado dano efetivo à menor, já que se encontra na posse do documento.

Ademais, da análise dos autos, nota-se que a entrega da certidão de nascimento da autora não gerou repercussão significativa, pois não há elementos que evidenciem que o evento em questão tenha causado mais do que mero aborrecimento.
O alegado constrangimento da genitora, destituído de prova concreta, enquadra-se no âmbito dos meros aborrecimentos, não ensejando reparação.

Trata-se, pois, de um impasse burocrático que pode ser solucionado por meio de
novo
requerimento junto ao Cartório de Registro Civil.

Dessa forma, as circunstâncias descritas não justificam qualquer reparação indenizatória, por se tratarem de situações corriqueiras da vida cotidiana.

Conforme ressalta Sérgio Cavalieri Filho, é importante coibir abusos, de forma que só se deve considerar dano moral
“a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angustia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Programa de responsabilidade civil, 2a ed., Malheiros: São Paulo, 2000, p. 78).

O instituto dos danos morais
decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa ou atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.
Conforme salientado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
“
mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido
”
(
REsp n. 944.308/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/3/2012,
DJe
de 19/3/2012
).

Ressalte-se, mais uma vez, que não restaram configurados os requisitos essenciais para a caracterização do dano, quais sejam, a diminuição ou destruição de um bem, um interesse próprio, e a efetividade do dano. Conclui-se, por todos os fundamentos expostos, que inexiste dever de indenizar os danos morais alegados

Assim, em que pese a argumentação da apelante, entendo que o transtorno experimentado pela autora configura mero aborrecimento cotidiano, sem elementos capazes de configurar ofensa à honra passível de indenização.

Quanto à multa de 5% aplicada nos embargos de declaração, o art. 1.026, §2o, do CPC prevê sua imposição quando o recurso é manifestamente protelatório. Constatou o juízo de origem que os embargos se limitaram a rediscutir matéria já apreciada,
levantando argumentos já analisados na sentença, como a suposta entrega do documento sem o protocolo,
sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade, justificando a sanção processual.

Portanto, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos, bem como a manutenção da multa aplicada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025